Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. LOTEAMENTO IRREGULAR. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante precedente desta 8a Turma Cível, a pretensão de ressarcimento das despesas relativas à regularização do Condomínio Belvedere Green tem por fundamento ajuste verbal, uma vez que inexiste contrato expresso que imponha tal obrigação aos condôminos, tampouco estipulação de prazo para cumprimento da prestação.
2. Nessas circunstâncias, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da constituição do devedor em mora.
3. No caso em apreço, o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data da notificação do condômino Réu, ocorrida em 19/2/2021, momento em que se constituiu a mora. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 27/11/2024, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional aplicável, razão pela qual deve ser cassada a sentença recorrida.
4. Tendo em vista a ausência de regular instauração da fase instrutória, impõe-se a remessa dos autos à origem para o devido prosseguimento, não se configurando, portanto, hipótese de aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e provida.